Tribunal: STF
Processo: AI 295983
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-28
Data de publicação: 2001-08-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS: EMPRESÁRIOS, AUTÔNOMOS E AVULSOS. Lei
Complementar nº 84, de 18.01.96: CONSTITUCIONALIDADE.
I. - Contribuição social instituída pela Lei Complementar
nº 84, de 1996: constitucionalidade.
II. - Precedentes do STF: RE 228.321-RS, Velloso,
Plenário, 01.10.98.
III. - RE inadmitido. Agravo não provido.